Tribunal: TJDFT
Processo: 0733192-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Processo : 0733192-37.2025.8.07.0000 DESPACHO O advogado do agravado Gustavo Brenner comunicou a renúncia ao mandato (id. 76687386). Considerando que a comunicação da renúncia ao mandante ocorreu em 19/09/2025 e sua juntada aos autos em 25/09/2025 - portanto, anteriormente à publicação da sessão de julgamento (id. 76749924) - e tendo em vista o transcurso do prazo previsto no art. 112, § 1o, do CPC, retire-se o feito da pauta, a fim de evitar prejuízo processual à parte. Retire-se o AGI 0728986-77.2025.8.07.0000 igualmente, pois interposto contra decisão no mesmo processo de origem, para que possam ser julgados na mesma pauta. Após, ao agravado GUSTAVO BRENNER AZEVEDO PAIVA para que, querendo, constitua novo advogado no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência, proceda-se à nova inclusão dos feitos em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator